Tribunal: TJDFT
Processo: 0701628-38.2024.8.07.0012
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. PREPARO. DISPENSA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. OBJETO DO RECURSO. RECOLHIMENTO DE CUSTAS INICIAIS. PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO DO PROCESSO. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM EXAME DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA.
1. “Quando o mérito do recurso versa sobre a concessão do benefício da gratuidade de justiça fica dispensado o recolhimento do preparo recursal” (TJDFT. Acórdão 1235525, APC 07002329320198070014, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANA, 1a Turma Cível, j. 4/3/2020, DJe 17/3/2020).
2. Na origem, o autor/apelante não recolheu as custas processuais, tampouco demonstrou a alegada hipossuficiência econômica, requisito para deferimento de gratuidade de justiça. 2.1. Nesta sede, mesmo instado a comprovar a situação de miserabilidade, nada juntou, deixando transcorrer em branco a oportunidade.
3. Recolhimento de custas constitui pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido do processo. Desde o ajuizamento da ação, o autor deve recolher custas processuais de ingresso sob pena de cancelamento da distribuição conforme art. 290 do CPC. 3.1. Trata-se, a rigor, de hipótese de indeferimento da inicial: “Evidenciado o não recolhimento das custas iniciais, o julgador deverá extinguir o processo sem examinar o mérito da controvérsia, porquanto ausente pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos do art. 485, IV, do CPC/15.” (Voto – p. 8 - REsp 2.053.571/SP, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, j. 16/5/2023, DJe 25/5/2023, REVPRO vol. 342, p. 423 – RT vol. 1055, p. 349).
4. Apelação conhecida e não provida.